Tribunal: TCU
Processo: 002.967/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3093/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Maria Meire David de Paula, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro. Considerando que a Sefip e o MP/TCU identificaram o pagamento irregular da vantagem quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas (vide Acórdãos 8.187/2021, 8.124/2021, 8.492/2021, 8.684/2021, 8.178/2021, 8.611/2021, todos da 1a Câmara; e Acórdãos 7.999/2021, 7.816/2021, 8.318/2021, 8.254/2021, 13.963/2020, 8.319/2021 e 8.224/2021, todos da 2a Câmara), especialmente a partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral; Considerando que o STF, em 18/12/2019, no julgamento de embargos declaratórios opostos ao RE 638.115/CE, ao manter a ilegalidade do pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, estabeleceu as seguintes modulações de efeitos: os pagamentos das vantagens de quintos/décimos amparados por sentença judicial transitada em julgado deverão ser mantidos, não sendo transformados em parcelas compensatórias, nem absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; os pagamentos de quintos/décimos amparados por sentença judicial não definitiva ou por decisão administrativa serão destacados, transformados em parcela compensatória e absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; Considerando que, nos termos da modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE, ainda que a concessão em análise seja considerada ilegal, deve ser mantida a incorporação de quintos/décimos, pelo exercício de função comissionada ou cargo de confiança entre 8/4/1998 e 4/9/2001, tendo em vista que decorre de decisão judicial que transitou em julgado em 1/8/2006, exarada nos autos da Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0, novo número 0039464-12.2004.4.01.3400, que tramitou na 7a Vara Federal da Seção Judiciária Federal do Distrito Federal/DF, proposta pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho (ANAJUSTRA); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte em 26/10/2020, há menos de cinco anos estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria de Maria Meire David de Paula e negar registro ao correspondente ato; encaminhar cópia do presente acórdão ao órgão de origem; dispensar a emissão de novo ato de aposentadoria, mantendo-se os efeitos financeiros do presente ato julgado ilegal, em observância ao decidido pelo STF no julgamento do RE 638.115/CE; e expedir a determinação discriminada no subitem 1.7: 1. Processo TC- Processo 002.967/2022-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria Meire David de Paula (XXX.431.409-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão de origem que dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de quinze dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos quinze dias subsequentes.